Tribunal: TJDFT
Processo: 0740388-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. VALOR DA CAUSA. DISCREPÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicação dos efeitos da revelia enseja preclusão de matéria fática deduzida nos autos. E recurso de apelação não se presta a substituir contestação de réu revel, sendo-lhe permitido somente deduzir matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, tais como valor da causa. 1.1.“2. O STJ entende ser possível adequar o valor da causa, de ofício, quando constatada discrepância entre o benefício econômico pretendido pelo autor e o montante atribuído à causa.( ) 4. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.891.054/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.). Hipótese em que não se verifica discrepância entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico da demanda, expresso na planilha de débitos juntada com a inicial.
2. Hipótese em que preclusas as alegações da apelante quanto ao excesso dda dívida, destacando-se que “Se o credor instruiu a ação monitória com planilha de cálculo e, posteriormente, o mandado de pagamento é convertido em mandado executório, sem que o devedor tenha oposto embargos monitórios, não há excesso se a dívida executada coincide com o débito descrito na referida planilha de cálculo” (REsp 712.575/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, jul. 06/04/2006, DJ 02/05/2006).
3. Insubsistente o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé: não demonstrada qualquer hipótese do artigo 80, CPC, além do que, apelante revel, sua alegação de alteração da verdade dos fatos não foi demonstrada.
4. Recurso conhecido e não provido.